Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-60.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DANIFICADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de seguradora sub-rogada, em ação regressiva de ressarcimento de danos, fundamentada em alegada oscilação de energia elétrica que teria causado avarias em equipamentos eletrônicos de segurado.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios juntados aos autos, notadamente os laudos técnicos unilaterais produzidos pela parte autora, são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos relatados e falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se, contudo, a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a atividade desempenhada.

4.
Os laudos técnicos apresentados pela autora não se mostraram aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a existência de relação de causalidade, por serem genéricos, lacônicos e elaborados por profissional sem qualificação técnica devidamente comprovada.

5.
O relatório técnico elaborado pela própria concessionária, com base no Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, contradiz a versão apresentada na inicial ao indicar inexistência de perturbações no fornecimento de energia no período do alegado sinistro.

6.
A prova pericial requerida oportunamente pela parte ré foi indeferida, mesmo sendo essencial à elucidação da controvérsia, tendo em vista a natureza eminentemente técnica do litígio e a insuficiência da prova documental unilateral.

7.
A impossibilidade de realização da perícia não pode ser imputada à parte ré, mas decorre da ausência de preservação dos equipamentos danificados pela autora, conduta que inviabilizou o exercício do contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica robusta não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A não preservação dos equipamentos danificados, que inviabiliza a realização de prova pericial imprescindível, deve operar em desfavor da parte autora, nos termos da distribuição do ônus probatório."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, I, e 381; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap.
Cív
. nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.09.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
do recurso
de A pelaç ã o interpost o por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face da sentença proferida pelo
juízo
da
4
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos
da
“
ação regressiva de ressarcimento de danos”

n
°

1015081-60.2023.8.11.0041
,
julgou
procedentes os
pedido
s
formulado
s
na exordial
por
MAPFRE
SEGUROS GERAIS
S.A.
.

Inconformada, a Energisa interpôs recurso de apelação, sustentando que o laudo técnico juntado pela seguradora é unilateral, genérico e destituído de base científica, sendo inviável a formação do nexo causal sem a realização de perícia direta nos bens danificados. Alegou cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu seu pedido de perícia técnica, contrariando o art. 621, III, da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, que prevê a exclusão da responsabilidade da distribuidora quando houver impedimento de acesso aos equipamentos para análise.

Defendeu, ainda, que o relatório do PRODIST foi interpretado de forma equivocada, uma vez que as telas indicariam inexistência de perturbação ou oscilação no alimentador responsável pelo fornecimento de energia à unidade consumidora. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ausência de nexo causal e a improcedência da demanda.

Em contrarrazões Id. 315974901, a apelada sustentou que a sentença deve ser mantida, pois restaram comprovados o dano e o nexo de causalidade pelas provas documentais. Argumentou que a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada no risco da atividade (art. 37, §6º, CF e art. 14 do CDC), e que os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas independentes e capacitadas, idôneas para constatar a origem elétrica dos danos, não se podendo exigir a conservação dos equipamentos por tempo indeterminado para eventual perícia.

Afirmou que o relatório do Módulo 9 do PRODIST confirma a ocorrência de perturbações na rede e que a concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar excludentes de responsabilidade, tampouco provou defeito nas instalações internas do imóvel. Aduziu, por fim, que oscilações de energia e descargas elétricas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar

Certidão do preparo recursal devidamente recolhido

em Id.
316825368
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se
do recurso de
Apel
a
ção interposto por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação regressiva de ressarcimento de danos”
n° 1015081-60.2023.8.11.
0041,

azuizad
o

por
MAPFRE SEGUROS GERAIS

S.A.
.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo

julgou procedente o pedido
, reconhecendo o nexo causal entre o dano e a atividade da concessionária
, e
mbora o laudo técnico apresentado pela autora tenha sido considerado
“lacônico e inconclusivo”
, o magistrado fundamentou-se no Relatório do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, juntado pela própria ré, o qual registrou possíveis interrupções no fornecimento de energia no dia do sinistro, concluindo pela responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e art. 14 do CDC.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos eletrônicos da segurada da
apel
a
da
e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela
apel
a
n
te
.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, é
de natureza
objetiva, conforme preconiza o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

No mesmo sentido, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, o art. 620 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece que
"a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
".

Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta da prestadora do serviço. A dispensa da comprovação de culpa não afasta a necessidade de demonstração dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil. Com efeito, a teoria do risco administrativo, aplicável às concessionárias de serviço público, não implica responsabilização automática por todo e qualquer dano sofrido pelos usuários do serviço.

No caso em análise, a
apel
a
da
, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, busca o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, alegando que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica fornecida pela
apel
a
n
te
.

Para comprovar o nexo causal, a
apel
a
da
apresentou laudos técnicos que, segundo alega, seriam suficientes para demonstrar que os danos foram causados por oscilação na rede elétrica. Contudo, a análise detida desses documentos revela que não possuem o condão de comprovar, de forma inequívoca, o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço pela
apel
a
n
te
.

Analisando detidamente a prova documental produzida, verifica-se que os laudos técnicos apresentados pela
apel
a
da
, embora indiquem danos em equipamentos eletrônicos, não preenchem os requisitos necessários para fazer prova inequívoca do nexo causal.
A própria sentença recorrida reconheceu expressamente que o laudo técnico acostado à inicial
mostrava-se
"inconclusivo, lacônico e sem qualquer fundamento técnico" capaz de demonstrar se o dano decorreu de problemas internos ou externos, não comprovando satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano ocorrido.

Conforme documentado nos autos de Id.
315974858
,
os relatórios carecem de detalhamento técnico acerca dos alegados defeitos decorrentes de descargas elétricas
, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

A documentação apresentada revela insuficiência probatória quanto à identificação da qualificação profissional dos responsáveis pela avaliação dos equipamentos danificados. Para que o laudo técnico, ainda que unilateral, possua valor probante adequado, deve ser elaborado por profissional tecnicamente habilitado, com clara indicação de suas qualificações, além de descrever minuciosamente os danos verificados nos equipamentos e sua conexão com o serviço prestado pela concessionária.

Os laudos limitaram-se a afirmar genericamente que os equipamentos sofreram
“descarga elétrica”
, sem especificar a metodologia empregada para essa conclusão, os instrumentos técnicos utilizados na análise, as grandezas elétricas aferidas, ou qualquer outro dado objetivo que pudesse conferir credibilidade científica à conclusão alcançada.

Ademais, a
apel
a
n
te
trouxe aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora, elaborado conforme os critérios estabelecidos no Módulo 9 do PRODIST da ANEEL (Id. 315974876), indicando expressamente a ausência de perturbação no fornecimento de energia na data informada pela
apel
a
da
.

Tal elemento probatório, longe de corroborar a tese autoral, na verdade a contradiz frontalmente
, evidenciando a inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Com efeito, o relatório denominado
“
SINDICET/SRUCINTE - INTERRUPÇÕES DA UC V1.13 (DIC/FIC)
”
expressamente consigna, em sua legenda, que não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas para a unidade consumidora em questão no período mencionado. Igualmente, o “SBOLDINT/SBOLDINT - BOLETIM DE INTERRUPÇÕEA
”
registra textualmente que não foram identificadas
perturbações na subestação e alimentador cujos elementos atuados afetariam a unidade consumidora em questão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que laudos técnicos genéricos e superficiais, sem a devida qualificação do profissional que os elaborou, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos em equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA
SUB-ROGADA
NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA .
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO
COMPROVADO .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia.
II .
Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da
Apel
a
n
te
e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir
3 .
A
Apel
a
n
te
não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do
CPC .
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença
mantida .
Tese
de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 349 e 786; CPC,
art
. 373, I; CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT
N.U .
1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT -
APEL
A
ÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de
Apel
a
ção interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/
A.II.
Questão em
discussão Verificar
se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da
apel
a
n
te
. IV. Dispositivo e
teseRecurso
de
Apel
a
ção provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Tratando-se de controvérsia eminentemente técnica, envolvendo a análise da causa de danos em equipamentos eletrônicos e a aferição de eventual relação entre tais danos e oscilações ou perturbações na rede de distribuição de energia elétrica, a realização de perícia técnica judicial revela-se providência indispensável para a formação do convencimento do julgador, especialmente quando o laudo unilateral apresentado pela parte autora mostra-se inconclusivo e a própria concessionária nega a ocorrência de falha em seu sistema.

No caso vertente, a
apel
a
n
te
requereu expressamente, em sua contestação, a produção de prova pericial nos equipamentos danificados, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de suficiência da prova documental. Ocorre que, conforme demonstrado, a prova documental existente nos autos revelou-se insuficiente e até mesmo contraditória em relação à tese autoral, impondo-se a necessidade de elucidação técnica mediante perícia judicial.

A impossibilidade superveniente de realização da perícia, em razão do não mais dispor a parte autora dos equipamentos alegadamente danificados, não pode ser imputada à
apel
a
n
te
como ônus processual. Ao contrário, competia à seguradora, ciente de que ajuizaria ação de ressarcimento, preservar os equipamentos sinistrados para eventual produção de prova pericial, ou, no mínimo, submeter tais equipamentos à análise técnica da concessionária ainda na fase administrativa, oportunizando o contraditório.

A estratégia de desfazer-se rapidamente dos equipamentos danificados, impossibilitando a realização de perícia, não pode conduzir ao benefício processual de dispensa da prova técnica necessária. Pelo contrário, tal conduta deve operar em desfavor da parte que a adotou, nos termos do princípio da vedação ao comportamento contraditório e da regra de distribuição do ônus probatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apel
a
ção interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
apel
a
da
.
Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025